Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-13.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003073-13.2017.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência, Poluição, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BIOTERMICA PARANAITA SPE LTDA - CNPJ: 11.604.266/0002-40 (EMBARGANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA - CPF: 220.978.528-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ESTEVES DE ALMEIDA COSTA - CPF: 220.978.528-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o nexo causal entre a conduta da empresa recorrente e o dano ambiental, impondo-lhe a obrigação de recuperar a área degradada e indenizar danos remanescentes. A parte recorrente alega omissão na análise de documentos que, em sua visão, comprovariam a ausência de conduta lesiva e de responsabilidade.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de analisar documentos apresentados pela embargante, os quais, alegadamente, comprovariam a ausência de responsabilidade pela degradação ambiental.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão, que se fundamenta na presunção de legitimidade dos autos de infração e nos laudos técnicos, sustentando a responsabilidade objetiva da empresa pela reparação dos danos ambientais.

4. De acordo com o Art. 14, §1.°, da Lei n.° 6.938/81 e o Art. 225, §3.°, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o dano e a atividade desenvolvida pela embargante, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não se vislumbrando omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, rejeitam-se os embargos de declaração, especialmente quando se constata que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, Art. 225, §3.°; Lei n.° 6.938/81, Art. 14, §1.°; CPC/2015, Art. 1.022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por BIOTÉRMICA PARANAÍTA SPE LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0003073-13.2017.8.11.0095, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, sendo o julgado assim ementado (ID.

242536689):

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. QUEIMA DE RESÍDUOS DE MADEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DANO AMBIENTAL. I.
Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública ambiental, movida em desfavor de Biotérmica Paranaíta SPE Ltda., em razão de suposta queima irregular de resíduos de madeira, causando poluição atmosférica. II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva por dano ambiental, devendo a parte recorrida ser condenada à recuperação da área afetada e à indenização pelos danos causados. III.
Razões de decidir
3. A queima de resíduos de madeira, sem autorização do órgão ambiental competente, configura ilícito ambiental, sujeitando o infrator à responsabilidade objetiva. 4. A comprovação do nexo causal entre a atividade ilícita e o dano ambiental enseja a obrigação de reparar o dano, nos termos do art. 225, §3º, da Constituição Federal, e art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981. 5. A indenização pecuniária pode ser cumulada com a obrigação de fazer, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação parcialmente provido. Tese de julgamento: "A queima irregular de resíduos de madeira configura dano ambiental, ensejando a obrigação de reparar a área degradada e indenizar eventuais danos remanescentes, com base na responsabilidade objetiva ambiental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 09/09/2016”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, uma vez que não houve a devida apreciação dos documentos apresentados em sede de contestação e contrarrazões, os quais, a seu ver, seriam suficientes para comprovar a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a conduta atribuída à empresa.

Sustenta que a responsabilidade objetiva não dispensa a apuração minuciosa dos fatos, sendo indispensável a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso, não bastando, para fins de imputação de responsabilidade, a mera condição de proprietária do imóvel.

Assevera, ainda, que inexiste omissão a ensejar a imputação dos danos, posto que seu preposto teria agido de forma diligente e célere no combate ao incêndio, razão pela qual reputa incabível o reconhecimento, por esta Egrégia Câmara, do nexo causal entre o ato supostamente ilícito e o dano ambiental discutido

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Isto posto, e em harmonia com o exposto acima, bem como com o princípio da celeridade processual e eficiência jurisdicional, requer que seja recebido e processado esse recurso de Embargos de Declaração, a fim de sanar os elementos omissos e contraditórios manifestos, com a consequente modificação do acórdão embargado, para que o recurso interposto pelo Ministério Público Estadual seja julgado totalmente improcedente

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 250761180, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por BIOTÉRMICA PARANAÍTA SPE LTDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 0003073-13.2017.8.11.0095, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado (ID. 242536689).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão está maculado por omissão, uma vez que não houve a devida apreciação dos documentos apresentados em sede de contestação e contrarrazões, os quais, a seu ver, seriam suficientes para comprovar a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a conduta atribuída à empresa.

Sustenta que a responsabilidade objetiva não dispensa a apuração minuciosa dos fatos, sendo indispensável a comprovação do nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso, não bastando, para fins de imputação de responsabilidade, a mera condição de proprietária do imóvel.

Assevera, ainda, que inexiste omissão a ensejar a imputação dos danos, posto que seu preposto teria agido de forma diligente e célere no combate ao incêndio, razão pela qual reputa incabível o reconhecimento, por esta Egrégia Câmara, do nexo causal entre o ato supostamente ilícito e o dano ambiental discutido

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito das alegações recursais, não vislumbro o suposto vício, uma vez que o atacado apreciou os argumentos apresentados
por ambas as partes, no âmbito de razões e contrarrazões, concluindo pela existência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano ambiental em questão.

Isso porque, conforme já exposto, o Auto de Infração n.° 133304/2015, o Auto de Inspeção n.º 5551/2015 e o Relatório Técnico n.º 318/DUDALTAFLO/SEMA/2015, confirmam os danos ambientais verificados na área de titularidade da parte embargante.

Logo, comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita atribuída à parte embargante e o dano ambiental em comento, surge, de forma objetiva, o dever de promover a recuperação da área degradada, além de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação integral.

Por oportuno, importante salientar que o ato administrativo detém presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente passível de ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de lesão ambiental em sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, nos temos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º, da Magna Carta.

Partindo dessas premissas, conclui-se que, no presente caso, mostra-se imprescindível a condenação da parte embargante em obrigação de fazer, consistente em recompor a área degradada,

consistente na recomposição da área degradada, conforme os ditames da Lei Complementar Estadual nº 592/2017, regulamentada pelo Decreto nº 1.491/2018, aplicáveis no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem como em indenização pecuniária, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, conforme a extensão do dano causado.

Dessa forma, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024